Tribunal: TJMT
Processo: 1012888-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012888-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Readaptação, Desvio de Função, COVID-19]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), LEIA BATISTA MOURA - CPF: 007.669.231-00 (AGRAVADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– READAPTAÇÃO – LIMITAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LABORAIS - PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DO DIREITO ALEGADO E DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – TUTELA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação da tutela, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC, com a apresentação de prova inequívoca do direito pleiteado, aliada à demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Se existem, nos autos, provas capazes de evidenciar a verossimilhança das alegações autorais, bem como o risco de dano que circunda o caso concreto, escorreito se mostra o
decisum
que defere a tutela de urgência vindicada, o que torna a sua manutenção medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, contra a decisão proferida em pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1001366-77.2019.811.0012, proposta por

Leia Batista Moura
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Agravante que promovesse, no prazo de 10 (dez) dias, a readaptação da Autora, nos termos da lei local, ou que, preferindo mantê-la em suas funções do cargo de origem, se abstivesse de exigir-lhe o desempenho de atividades que demandem esforço físico.

Afirma o Agravante que a Agravada não foi submetida a perícia médica na Administração Pública, na forma como prevista em lei municipal, além do que existiriam perícias atestando a capacidade laborativa, na hipótese.

Argumenta que atestados médicos não são suficientes para determinar a readaptação, mas sim perícia médica.

A liminar recursal foi indeferida, mediante a decisão de id. 53278999.

A parte Agravada apresentou a sua contraminuta ao Recurso (id. 65410998), requerendo a manutenção da decisão invectivada.

A Procuradoria-Geral da Justiça afirma a inexistência de interesse nestes autos a justificar a sua intervenção. (id. 95554988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, contra a decisão proferida em pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1001366-77.2019.811.0012, proposta por

Leia Batista Moura
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Agravante que promovesse, no prazo de 10 (dez) dias, a readaptação da autora, nos termos da lei local, ou que, preferindo mantê-la em suas funções do cargo de origem, se abstivesse de exigir-lhe o desempenho de atividades que demandem esforço físico.

Da leitura dos autos, verifica-se que a Agravada ingressou com a ação de base, arguindo que é servidora pública municipal, exercente da função de apoio administrativo – alimentação, na Escola Municipal Ivo Garcia Sport, o que exige constante esforço físico, agravando o seu

problema de coluna, que lhe ocasiona dor, em decorrência de um processo degenerativo, com protrusões discais, saliência posterior dos discos intervertebrais e sinais de leve desidratação difusa dos discos intervertebrais cervicais.

Na inicial, narrou a Recorrida que os médicos que a assistem atestam a sua incapacidade para o exercício do seu atual ofício, contrariando a última perícia a que se submetera, que conclui por sua aptidão, ao passo que os atestados médicos posteriores confirmam a gravidade do dano à sua saúde.

Por essas razões, requereu a concessão da tutela de urgência, no sentido de que o Requerido promovesse a sua imediata readaptação a outro cargo/função, compatível com as suas limitações, ou, no caso do entendimento pela permanência no mesmo cargo, que determinasse a suspensão das atividades que demandem esforço físico.

Por vislumbrar o risco de dano em caso de indeferimento da tutela pretendida e a verossimilhança das alegações iniciais, o Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipatória de urgência.

Irresignado, o Município de Nova Xavantina interpôs este Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da decisão hostilizada, sob o argumento de que a Agravada não foi submetida a perícia médica na Administração Pública, na forma como prevista em lei municipal, além do que existiriam perícias atestando a capacidade laborativa.

Inicialmente, cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

In casu
, oportuno salientar que, não obstante ao argumento do Ente Municipal de que, na hipótese, existe a capacidade laborativa, a Agravada não está arguindo o contrário ou vindicando o seu afastamento, mas sim pretendendo a readaptação, a um trabalho que respeite as suas alegadas limitações.

Nota-se que a lide está a depender da solução das dúvidas, decorrentes da presença de Laudos de Inspeção contraditórios.

Nesse caso, é certo que a aferição das reais circunstâncias que permeiam a situação concreta se fará por ocasião do julgamento do mérito da ação de base, com fundamento em todas as provas, colhidas durante a regular tramitação processual.

Assim como sinalizado pelo Juízo de Primeiro Grau, tenho que, se, de fato, houver dano na coluna vertebral da Agravada, que a limite para atividades que dependam de esforço físico, exigir dela o contrário, por certo, agravará a sua debilidade.

Desse modo, tenho que factível a concessão da tutela de urgência ou de evidência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Essa medida, de natureza antecipatória ou assecuratória, para ser concedida, deve conter os requisitos legais dispostos no mencionado artigo, quais sejam: a existência de prova inequívoca do fato título e o fundado receio de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

Sendo assim, para o seu deferimento, mostra-se necessária a existência de prova que faça convencer da verossimilhança da alegação, isto é, da plausibilidade da pretensão de direito material afirmado, bem como de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que representa aquele capaz de comprometer a efetividade do direito defendido pela parte que requer.

Ao que tudo indica, é o caso dos autos de base.

A princípio, afigura-me escorreita a decisão agravada, haja vista que fundada, além de nos documentos juntados aos autos de base, na preocupação quanto ao risco de maiores danos à saúde da Agravada.

Com efeito, tenho por escorreito o deferimento da tutela de urgência, pelo Juízo da Instância Singela, porque

presentes os requisitos autorizadores da sua concessão, não se mostrando os argumentos recursais capazes de infirmá-la.

Assim, presentes os requisitos estampados no mencionado artigo 300 do CPC, a manutenção da decisão liminar deferitória de Primeiro Grau é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021